Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pretende a parte autora que os presentes autos sejam suspensos até o “julgamento definitivo” do RE 960429/RN no Supremo Tribunal Federal. Destaco inicialmente que na presente ação rescisória não foi deferida a pretensão acautelatória para que lhe atribuir suspensivo, evitando o pedido de cumprimento da sentença da ação onde foi proferida o acórdão rescindendo. O pedido de suspensão destes autos, sob o fundamento de que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do Recurso Especial 960429/RN, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 922), não merece prosperar. Como cediço, os embargos de declaração eventualmente opostos em face do acórdão que apreciou o referido Recurso Especial não possuem efeito suspensivo e, ordinariamente, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, salvo para lhe corrigir, em caráter excepcional vícios no julgamento. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 176 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF. II - Agravo interno não provido. (Acórdão 1284113, 00412887520088070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 15/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU O RE 870.947/SP. DECISÃO QUE NÃO AFETA O ANDAMENTO DA CAUSA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...) IV. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o Recurso Extraordinário RE 870.947/SE, no regime da repercussão geral, não importa na suspensão dos processos pendentes em que se discute o índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. V. De acordo com a inteligência do artigo 313 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo depende de previsão legal expressa, razão pela qual não pode decorrer de decisão que atribui efeito suspensivo a embargos declaratórios em outro feito, ainda que no contexto de repercussão geral, sobretudo quando nada dispõe a esse respeito. (...) IX. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos em parte. (Acórdão 1270141, 07137624620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim constatado que o pedido de suspensão da parte autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses prevista no ordenamento processual (art. 313 do CPC), Indefiro a pretensão. Digam as partes se pretendem produzir outras provas além das já constantes nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, especificando sua necessidade. Intimem-se. Brasília/DF, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora